Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751505-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: SIMONE GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da execução de título extrajudicial, no 0704465-49.2022.8.07.0008 (Id 217144563 dos autos de origem), ajuizada por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 em desfavor de SIMONE GOMES MONTEIRO, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel para a quitação do respectivo débito condominial, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 216701169, tendo em vista que o valor da dívida é muito menor frente ao valor do imóvel que se pretende penhorar, de modo que não se é razoável. Retornem os autos ao arquivo, onde deverão permanecer 29/10/2030.” Em suas razões recursais, o agravante narrou que: (i) foram realizadas pesquisas, sem a localização de outros bens além do imóvel; (ii) a obrigação é de natureza “propter rem” vinculada ao imóvel indicado; (iii) o indeferimento da constrição implica prejuízo ao condomínio. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a execução prossiga e, em provimento definitivo, a penhora do imóvel indicado. Preparo Ids 66865510 e 66865511. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. O direito processual civil é marcado por vários princípios, dentre eles o da razoável duração do processo (prevista no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal e no inciso II do artigo 139 do CPC), da efetividade e da cooperação. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Especificamente em relação princípio da menor onerosidade, há de ser observado o art. 805, parágrafo único, do CPC, o qual prevê que “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóvel sob o único fundamento de que o valor do bem é superior ao débito o que, em princípio, prestigia o princípio da menor onerosidade. Entretanto, há de ser levado em consideração o fato de que tal defesa atribui ao devedor o ônus de indicar meios de satisfação da dívida, sob pena de violar todos os demais princípios processuais da execução, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. Além disso, o débito condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas. No caso, constata-se da matrícula juntada no Id 66865512 - Págs. 11/12, que o imóvel vinculado a programa estatal de moradia já foi quitado, conforme declaração da CEF (Id 66865513 - Pág. 87), o que implicará a baixa da cláusula de alienação fiduciária na matrícula, estando, também, resolvida a cláusula de inalienabilidade, em razão do decurso do prazo de 10 anos que teve início no dia 28/03/2014. Logo, o bem imóvel está livre e desembaraçado, não se vislumbrando, em princípio, impedimento para a sua penhora e expropriação. Ao contrário, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo credor. Sob a ótica da urgência, a determinação de suspensão do feito na forma do art. 921, inc. III, do CPC, não implica sequer indício de risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, ausente o requisito da urgência do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital